Tribunal: TJSP
Processo: 0010178-49.2013.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Associação para o tráfico – Insuficiência de provas quanto ao vínculo associativo entre o réu e a adolescente – Absolvição que se impõe – Recurso provido, nesta parte.

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Penas readequadas – Afastado o aumento da pena-base – Inviabilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Associação para o tráfico – Insuficiência de provas quanto ao vínculo associativo entre o réu e a adolescente – Absolvição que se impõe – Recurso provido, nesta parte.

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Penas readequadas – Afastado o aumento da pena-base – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 – Quantidade de drogas – Regime Fechado devido - Recurso parcialmente provido, nesta parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0010178-49.2013.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em
que são apelantes RODRIGO BRAGA ANTONIO e JORGE GUILHERME
LOPES GALVAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO
MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010178-49.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO No 17.838 2/12
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0010178-49.2013 Catanduva
Apelantes: Rodrigo Braga Antônio
Jorge Guilherme Lopes Galvão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17.838
APELAÇÃO CRIMINAL
Associação para o tráfico

Insuficiência de provas quanto ao vínculo associativo entre
o réu e a adolescente Absolvição que se impõe Recurso
provido, nesta parte.
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas Autoria e
materialidade
delitiva
comprovadas

Decisão
condenatória que se impõe
Penas readequadas

Afastado o aumento da pena-base
Inviabilidade de
aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06
Quantidade de drogas
Regime Fechado
devido - Recurso parcialmente provido, nesta parte.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra a r. sentença de fls. 207/212vo, cujo relatório
se adota, que julgou procedente a ação penal para condenar
RODRIGO BRAGA ANTONIO e JORGE GUILHERME LOPES
GALVÃO, devidamente qualificados nos autos do processo,
como incurso nas sanções do artigo 33, e artigo 35, ambos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010178-49.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO No 17.838 3/12
Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal, o primeiro ao
total de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e 388 (trezentos e oitenta e
oito) dias multa, e o segundo às penas de 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, no
mínimo legal, isso com relação ao crime de tráfico; no tocante ao
delito de associação, foram condenados as seguintes penas,
Rodrigo, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 544 (quinhentos e
quarenta e quatro) dias multa; e, Jorge, a pena de 04 (quatro)
anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três dias) multa.
Pretendem, com os presentes recursos
(fls. 232/258 e 263/266), a reforma da r. sentença recorrida,
objetivando suas absolvições por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia pela diminuição do quantum da pena,
para o mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no § 4o,
artigo 33, da Lei de Drogas, a alteração para regime menos
rigoroso, e a conversão da pena restritiva de liberdade por
restritiva de liberdade, bem como a alteração a.
Regularmente processados os recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões às fls.
272/273, vieram os autos a esta Instância, tendo, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, opinado pelo seu não provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010178-49.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO No 17.838 4/12
(fls. 279/288).
Por votação unânime, esta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento aos recursos
interpostos (cf. fls. 301/307), readequando as reprimendas dos
recorrentes.
Contudo, após oposição de embargos
pelo réu Rodrigo Braga Antônio, foi declarada a nulidade do v.
acórdão, somente em relação a ele, eis que não houve intimação
do defensor constituído nos autos, determinando-se a realização
de novo julgamento (fls. 330/331).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Os apelantes foram condenados como
incursos nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da
Lei no 11.343/06, pois, no dia 04 de julho de 2013, por volta das
15:00, policias receberam informação noticiando que os
insurgentes, foram até Catanduva, para comprar drogas e depois
revender em Pindorama; pela rodovia que da acesso à Rua XV
de novembro, em Catanduva/SP.
Os militares foram para o trevo da rodovia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010178-49.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO No 17.838 5/12
Carmem Rute de Oliveira e esperaram o regresso dos dois
suspeitos. Ao ver a viatura, Jorge que dirigia acelerou e
desobedeceu a ordem de parada. Foi acompanhado, sendo
abordado quando parou na Rua Augusto Jorge Estevam sendo
ali detido.
Enquanto isso, Rodrigo fugiu correndo do
carro, pelo quintal da casa de Jorge, saindo na outra rua e
correndo para a linha de trem. Ali passava uma composição
férrea, tendo ele arremessado um tablete verde no trem, mas
aquilo não foi levado, porque bateu no trem e caiu de volta,
Os policias acharam e apreenderam tal
tablete, constatando que era de maconha, embrulhado num saco
plástico cor verde. Todavia Rodrigo conseguiu fugir.
Assim foi verificado que os denunciados
possuíam, guardavam, transportavam e tinham em depósito,
480g (quatrocentos e oitenta gramas) de maconha.
A materialidade delitiva está comprovada
nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/15, laudo
de constatação (fl. 17/18), laudo positivo do exame químico-
toxicológico de fls. 79/80.
A autoria, também, é certa.
Na fase policial, somente o apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010178-49.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO No 17.838 6/12
Jorge, único detido, foi ouvido (fls. 7/8) e, negou a conduta
delitiva, narrou que no automóvel de seu avô e em companhia do
outro insurgente, foram a Catanduva para receberem um
dinheiro referente ao um serviço de pintura realizado, e que fugiu
da ação policial pelo fato de não ser habilitado. Por fim, alegou,
que não sabia que Rodrigo havia pegado a droga em Catanduva
e a estava levando de volta para Pindorama.
Em juízo (mídia audiovisual de fl. 174),
afirmou a versão apresentada em solo policial.
Rodrigo
por
sua
vez,
prestando
interrogatório em Juízo, (mídia digital fl. 174), assumiu que toda
droga lhe pertencia e se destinava ao seu próprio consumo,
negando a prática de tráfico, informou ainda que Jorge não sabia
da existência da droga.
As versões apresentadas pelos apelantes,
restaram isolada das provas carreadas aos autos.
Com efeito, os policias militares Raifran e
Weliton, ouvidos em juízo (cf. mídia digital de fls. 174), e
depoimentos harmônicos e coerentes entre si, informaram que:
“no dia dos fatos, receberam denúncias de que ambos os
acusados, já conhecidos nos meios policiais como traficantes de
drogas, vieram juntos, para Catanduva e em um automóvel do
avô de Jorge, buscar drogas para revenda em Pindorama; que
diante disso, ficaram de prontidão no trevo de acesso a
Pindorama, ocasião em avistaram os dois acusados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010178-49.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO No 17.838 7/12
automóvel Gol, tendo o condutor (Jorge), entretanto, não
respeitado a ordem de parada; que, em determinado momento,
Jorge parou o veículo e foi detido, ao passo que Rodrigo se
evadiu do local, correndo em direção à via férrea, local em que
tentou jogar um tijolo de maconha sobre a composição de trem
que por ali passava, porém a droga atingiu a lateral de um dos
vagões e caiu no chão; que Rodrigo conseguiu se evadir da ação
policial naquele dia; que já tinham inúmeras denúncias dando
conta que ambos os acusados praticavam tráfico ilícito de drogas
em Pindorama”.
Diferentemente do que alega a defesa, as
declarações dos policiais que atenderam a ocorrência tem valor
importante e merecem total credibilidade. Seria impensável que o
Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os
depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e confiou a
tarefa de resguardar a segurança pública. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser
aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa
realizada, inexistindo motivo para que sejam
considerados tendenciosos, sendo certo que
somente podem ser rechaçados se comprovado
que houve falseamento da verdade ou que estão
em desconformidade com o restante da prova”
(TJSP
Apelação no 1.364.617/5 Rel. Luiz
Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário contraditório e corroborados pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010178-49.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO No 17.838 8/12
demais provas colhidas e pelas circunstâncias
em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado
83 da Súmula desta Corte (STJ - AgRg no Ag
158921/SP Relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura Sexta Turma j. 10-5-2011).”
Ora, pela observância da prova colhida,
pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem
dos apelantes, que inclusive empreenderam fuga da ação
policial, e pela quantidade e natureza do entorpecente
apreendido (maconha), é evidente a destinação para entrega a
consumo de terceiros.
Desse feito, as condutas dos apelantes se
amoldam perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto
alternativo, que abrange, entre outras, a conduta de “trazer
consigo” substância entorpecente, “sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Assim, não
há que se falar, na espécie, na desclassificação do crime, sendo
irrelevante o fato de o apelante ser usuário de drogas, condição
que não é incompatível com a traficância, a qual é, inclusive,
muitas vezes utilizada como meio de manutenção do alegado
vício (TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J.
Martins, j. 15.08.2013).
Já em relação ao delito inserto no artigo
35 da Lei no 11.343/06, entende-se que não restou seguramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010178-49.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO No 17.838 9/12
comprovada a associação do apelante com a adolescente para a
prática criminosa.
Muito
embora
os
policiais
tenham
recebido denúncia anônima dando conta do tráfico realizado
pelos recorrentes, não foi realizada investigação mais detalhada,
com campanas ou escutas telefônicas, demonstrando o vínculo
associativo entre eles (Apelação no 0008176-32.2013, 1a Câmara
Extraordinária de Direito Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca
Júnior, j. em 10/12/2015).
De
fato,
na
espécie,
não
restou
comprovado que estivessem efetivamente associados para
praticar, “reiteradamente ou não”, o delito de tráfico de drogas,
uma vez que a simples reunião esporádica é insuficiente para
caracterizar o delito em questão.
Na ilustre lição de Renato Marcão, para a
configuração do tipo penal em apreço, “Não basta, não é
suficiente
(...)
a
existência
do
simples
dolo
de
agir
conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É
imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de
associar-se de forma estável”. É, ainda, “necessário que se
identifique, na societas criminis, o caráter permanente, que não
se confunde com a mera coautoria” (“TÓXICOS Lei n. 11.343,
de 23 de agosto de 2006, Lei de drogas”, anotada e interpretada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010178-49.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO No 17.838 10/12
9a edição, São Paulo, ed. Saraiva, 2014, p. 172).
Outrossim, a vinculação da associação
requer provas que demonstrem a estabilidade e permanência
do agrupamento, parte de seus membros, o papel por cada um
desempenhado, o que não está evidenciado nos autos em
comento.
Assim, à míngua de elementos suficientes
a demonstrar tal animus associativo, é de rigor a absolvição do
apelante pelo delito previsto no artigo 35, da Lei de Drogas.
Mantida a condenação dos apelantes pelo
delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e absolvendo-os
da imputação contida no artigo 35 do mesmo diploma legal,
passa-se à dosimetria das penas:
Na primeira fase da dosimetria, afasta-se
o aumento da pena-base fixado pelo Juízo a quo, em razão da
quantidade de droga apreendida em poder do recorrente não ser
suficiente para tal exasperação. Assim, nos termos do artigo 42
da Lei 11.343/06 c.c artigo 59 do Código penal, fixa-se as penas
em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa.
Na
segunda
fase,
constatada
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010178-49.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO No 17.838 11/12
reincidência, às fls. 13 do apenso F.A, mantém-se a
exasperação na fração de 1/6 (um sexto) conforme considerada
na sentença.
Na terceira e derradeira, mantém o critério
adotado na r. sentença, quanto a redução em razão da semi-
imputabilidade.
No mais, não há que se falar em redução
em seu patamar máximo, isso porque, muito embora a
quantidade da droga não seja tão elevada a ponto de possibilitar
o aumento da pena-base, não é ínfima, justificando, nesta fase, a
não incidência da causa de diminuição na fração de 2/3 (dois
terços) da pena prevista no § 4o, artigo 33, da Lei 11.343/06.
Por fim, fixa-se as penas, em definitivo, no
patamar de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais
o pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias multa.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, deve ser mantido o fechado, considerando-se aqui, além
do apelante ser reincidente (cf. fl. 13 da FA), a gravidade e
nocividade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e
pela natureza da droga apreendida em poder do recorrente.
A fixação de regime mais brando, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010178-49.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO No 17.838 12/12
oportunidade anterior, restou amplamente frustrada, tendo em
vista a reiteração delitiva, assim, o fechado é o único razoável e
adequado para o caso em comento.
Impossível, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso para absolver os recorrente RODRIGO BRAGA
ANTONIO do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal e readequar as penas do delito de tráfico de drogas para o
patamar de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais
o pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no
valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator